Tribunal: TJDFT
Processo: 0748556-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0748556-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO RECORRIDO: AGE TELECOMUNICACOES LTDA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face da decisão proferida por este Juízo, que não conheceu do recurso por deserção, indeferiu a gratuidade de justiça e condenou a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. O embargante alegou contradição na decisão proferida, sob o fundamento de que somente há condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais na hipótese de recorrente vencido. Não tendo sido conhecido o recurso, entender não ter sido o embargante vencido nessa esfera. Para além disso, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que coligiu aos autos declaração de hipossuficiência, CTPS que comprovaria a ausência de vínculo empregatícios e declaração de rendimentos referente ao exercício de 2022 (ano calendário 2021) que comprovaria rendimentos médios aproximados de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Cuida-se de recurso inominado em que houve atuação da parte recorrida, com a apresentação de contrarrazões, e o pleito recursal não foi acolhido, eis que sequer adentrado ao mérito do recurso, em face da ausência de pressupostos de conhecimento da peça impugnativa. O art. 55 da Lei 9.099/95, caput, parte final disciplina que "em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". O dispositivo não exige que seja adentrado ao mérito do recurso, bastando o insucesso do recorrente, hipótese dos autos. O não conhecimento do recurso já configura o seu insucesso e, portanto, que o recorrente foi vencido na aludida fase processual. Neste mesmo sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA A MENOR. PAGAMENTO INCOMPLETO. DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC NOS JUIZADOS. JULGADOS DO STF. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] VIII. RECURSO NÃO CONHECIDO. IX. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1676521, 07420929720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). 2. Inaplicável o art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)". 3. No caso, o recorrente comprovou tempestivamente apenas o recolhimento do preparo. As custas foram juntadas após o prazo de 48 horas estabelecido na Lei 9.099/95. Logo, uma vez não observado o prazo legal, o recurso é deserto. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. 5. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). 6. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1428651, 07374967020218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, , Relator Designado: GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022.) Pelo exposto, não há reparos a serem feitos na decisão embargada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. A respeito do pedido de gratuidade de justiça, no Id. 46630331 foi determinada a juntada da declaração de hipossuficiência, declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal e cópia da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. O recorrente juntou a declaração de hipossuficiência, a declaração de IR de 2021 e a carteira de trabalho desacompanhada do comprovante de rendimentos ou extratos bancários dos últimos 3 meses. Não foi cumprida integralmente a determinação, inexistindo comprovação da hipossuficiência alegada. O recorrente é corretor de imóveis, sem vínculo laboral, conforme qualificação na inicial. Assim, trata-se de profissional autônomo, cujos rendimentos contemporâneos não podem ser comprovados por meio da juntada de CTPS ou DRPF referente ao exercício de 2021, sendo essencial a apresentação dos extratos bancários recentes, ordem não cumprida. Pelo exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. No mais, advirto a parte recorrente que eventual deferimento do pleito não teria o condão de produzir efeitos retroativos, por sua eficácia ex nunc. Cumpram-se as ordens precedentes. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora